Tribunal: CARF
Processo: 10880.988852/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988852/2017-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.439 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PUBLICIDADE ARCHOTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 110-007.583 de 20 de
dezembro de 2021, da 5a TURMA DA DRJ10, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se da manifestação de inconformidade(fls. 09/11) em face da emissão de
Despacho Decisório (DD) que não reconheceu o direito creditório decorrente de saldo
negativo
informado
na
Declaração
de
Compensação(Dcomp)
no
02727.77980.140513.1.3.02-9700 (fls. 12/161). O contribuinte pretendeu compensar
nela e em outras 4 Dcomp o crédito informado, utilizando-se de suposto saldo negativo
referente ao ano-calendário (AC) 2012, no valor original de R$ 101.784,08.
Por meio do DD eletrônico (fls. 162/163) foi reconhecido parcialmente o crédito
informado na Dcomp. Quanto às parcelas de composição do crédito informadas, as
retenções na fonte não foram confirmadas em sua integralidade, restando saldo negativo
disponível de apenas R$ 6.589,99, conforme quadro 3 do DD reproduzido a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988852/2017-64
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Cientificada em 11/01/2018 (fls. 190/191), a interessada em 23/01/2018 contesta em
manifestação de inconformidade a decisão, alegando a efetiva existência do direito
creditório.
Esclarece a empresa que:
Estas retenções foram efetuadas pela própria Impugnante, nos termos do art.53-II da Lei
7.450/85, que por força deste dispositivo, os serviços de propagando prestados pela
Impugnante, sofrem retenção na fonte pelo código 8045, sendo que os valores são
recolhidos pela própria Impugnante. Ocorre que durante o ano, são centenas de clientes
de serviços prestados, alguns com valore ínfimos, gerando toda a sorte de divergências
nos valores constantes de informe de rendimentos e Dirfs.
Com isso temos duas complicações : as retenções são inúmeras e algumas de valores
ínfimos, e na verdade não existe realmente retenção, já que a própria impugnante é
quem paga. Com isso, a maioria dos clientes nem se dá conta da obrigatoriedade de
informar em sua DIRF acerca da retenção incidente sobre os serviços da impugnante.
Entretanto, as guias com os recolhimentos dos impostos foram todas quitadas conforme
relatório anexo. Sendo assim, a impugnante não pode ser penalizada por infração
cometida por terceiros, já que cumpriu com suas obrigações.
Anexa cópia do relatório fornecido pela RFB dos seus recolhimentos sob o código
8045.
Por fim reitera seja acolhida a presente manifestação e julgado improcedente o DD,
reconhecendo-se o crédito informado e autorizando desta forma a compensação integral
pretendida.
A 5a TURMA DA DRJ10 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
O litígio tratado no presente processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito necessário para quitá-las informado nas Dcomp é de R$
95.194,09.
Portanto, com base na legislação em vigor, é obrigação/dever das agências de
propaganda (beneficiárias do rendimento): (i) o recolhimento do imposto retido (IRRF),
por conta e ordem do cliente/anunciante (fonte pagadora); (ii) a informação em DCTF
do valor do imposto retido; e (iii) o fornecimento ao anunciante de Comprovante Anual
de Imposto de Renda Recolhido. De outro lado, é dever do cliente/anunciante (fonte
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

pagadora) apresentar Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF
acerca dos pagamentos e retenções efetuadas pelas agências de publicidade.
De qualquer forma, foi atribuída pela Lei a responsabilidade solidária às agências de
propaganda e aos clientes/anunciantes pela comprovação da realização efetiva dos
serviços.
É oportuno, ainda, transcrever parcialmente as folhas 61 e ss. do Manual do Imposto
Sobre a Renda Retido na Fonte – MAFON 2010:
“8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de
1985)
FATO GERADOR Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade. (RIR/99, arts.
192, XII, d, e 651, II)
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora do serviço.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do
valor do rendimento.
OBSERVAÇÃO: Excluem-se da base de cálculo as importâncias diretamente pagas ou
repassadas pelas agências de propaganda a empresas de rádio, televisão, publicidade ao
ar livre (out-door), cinema, jornais e revistas, bem como os descontos por antecipação
de pagamento. (RIR/99, art. 651, II e § 1o; IN SRF no 123, de 1992, art. 2o)
ISENÇÃO E NÃO-INCIDÊNCIA
Não incidirá o imposto quando o beneficiário dos rendimentos for pessoa jurídica imune
ou isenta. Não incidirá o imposto quando o beneficiário for microempresa ou empresa
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, cuja atividade seja veículo de
comunicação. (RIR/99, arts. 187 e 192, XII, d; IN SRF no 23, de 1986, II; IN RFB no
765, de 2007, art. 1o) REGIME DE TRIBUTAÇÃO O imposto retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta do
anunciante. O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente responsáveis
pela comprovação da efetiva realização dos serviços. A agência de propaganda efetuará
o recolhimento do imposto englobando todas as importâncias relativas a um mesmo
período de apuração, devendo informar, ainda, o valor do imposto na DCTF. A agência
de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até 31 de janeiro de cada ano, documento
comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido,
relativo ao ano calendário anterior. As informações prestadas pela agência de
propaganda deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(Dirf) anual do anunciante. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte
devem ser informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) do
anunciante que tenha pago à agência de propaganda importâncias relativas à prestação
de serviços de propaganda e publicidade.” (...) (grifou-se)
Como regra, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste, se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, consoante
o art. 55 da Lei no 7.450/1985: (...)
No caso das retenções incidentes sobre serviços de publicidade e propaganda, na falta
dos comprovantes de rendimentos e retenções (e/ou das DIRF) emitidos pelas fontes
pagadoras dos rendimentos, a contribuinte deve provar não apenas que procedeu à
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

extinção do imposto retido (DARF), mas também a operação que deu causa à retenção,
com a identificação dos clientes/anunciantes (fontes pagadoras), mês do pagamento,
valor do rendimento bruto, da base de cálculo e da retenção incidente sobre a operação.
No presente processo, não foram apresentados os Comprovantes Anuais de Imposto de
Renda Recolhido, emitidos pela agência de propaganda e fornecidos aos
clientes/anunciantes, em observância às determinações da IN SRF no 130, de 1992, nos
quais constariam as informações acerca das fontes pagadoras, identificadas pelo CNPJ,
denominação social, endereço; mês dos pagamentos, valor do rendimento bruto, base de
cálculo da retenção e IR recolhido. Apenas foi carreado aos autos extrato(fl. 08)
contendo rol dos pagamentos efetuados, o qual o contribuinte solicitou à própria RFB.
Tais pagamentos já eram de conhecimento do Fisco quando da emissão do DD.
Ademais, saliente-se que as retenções de valores ínfimos(abaixo de R$ 10,00), ao
contrário do que afirma a manifestante, foram todas confirmadas, sendo as não
confirmações parciais ou totais (fls. 164/178) correspondentes aos valores superiores no
rol da retenções informadas.
Assim, registre-se que, apesar de se tratar o comprovante de rendimentos e retenções, de
documento de lavra da própria interessada, deveria ter sido emitido em cumprimento a
dever instrumental instituído pela legislação tributária, dando a conhecer as operações
que teriam dado origem às retenções, não sendo possível desconsiderá-los na análise do
direito creditório os quais fundamentam.
A recente jurisprudência do CARF dá suporte à interpretação ora adotada, quando da
validação/comprovação de crédito análogo ao que aqui se trata. Nos Acórdãos no 1002-
000.994 e 1002-000995 de 16/01/2020, a 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento, as decisões de encontram sintetizadas na seguinte ementa(...)
Em que pese a não apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenções, que
embasaria o reconhecimento do crédito do contribuinte, analisou-se as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. Após verificação, se confirmou o valor adicional
de apenas R$ 642,57. Isto porque o valor expresso no batimento efetuado pelo sistema
SCC, transcrito no quadro abaixo, monta o valor de R$ 7.232,56, dos quais já foram
reconhecidos R$ 6.589,99, quando da emissão do DD.

Assim, confirma-se na presente decisão o valor de retenções de R$ 642,57, como aptas
a comporem o saldo negativo de IRPJ do período:

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Oferecimento à Tributação A possibilidade de dedução do imposto retido no cálculo da
IRPJ está condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo do
imposto. É o que prevê o art. 231 do RIR/99: (...)
Em verificação a DIPJ 2013/2013 do contribuinte, na demonstração do resultado da
empresa(Anexo 1), há um total de receitas de prestação de serviços no mercado interno
de R$ 9.479.691,44(linha 05), oferecidas a tributação no ao AC2012. Tal valor se revela
compatível com as retenções de IRPJ sobre prestação de serviços(código 8045)
confirmadas no DD e na presente decisão, uma vez a alíquota de retenção é de 1,5%.
Por fim, os sistemas da RFB não indicam existir auto de infração que altere o montante
de IRPJ devido no ano calendário, e que, por decorrência, altere o saldo negativo do AC
2012.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo o direito creditório requerido
de R$ 642,57, presente na Dcomp no 02727.77980.140513.1.3.02-9700, e autorizando a
compensação dos débitos presentes nas Dcomp a ela vinculadas, até o limite do crédito
ora reconhecido.
ANEXO 1

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)Da leitura dos fundamentos da decisão recorrida, nota-se que todos os impostos
utilizados para a compensação no mencionado PER/DCOMP indeferido, foram de fato
pagos, sem qualquer prejuízo a União, seja através das próprias guias de recolhimento,
seja através de outros documentos hábeis, havendo supostamente apenas o não
cumprimento de obrigações acessórias por parte da Recorrente.
Em que pese a argumentação do nobre julgador, a decisão Recorrida não pode
prosperar, pois a Recorrente cumpriu com todas as obrigações, principais e acessórias
que estava sob seu encargo e, ademais, glosar créditos efetivamente recolhidos pela
Recorrente representaria enriquecimento ilícito por parte da União, e cobrança indevida
de encargos. Senão Vejamos:
DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

As retenções ora discutidas foram efetuadas pela própria Impugnante, nos termos do
art.53-II da Lei 7.450/85, que por força deste dispositivo, os serviços de propaganda
prestados pela Impugnante, sofrem retenção na fonte pelo código 8045: (...)
Verifica-se portanto, que ao contrário das demais retenções na fonte previstas na
legislação, as agências de publicidade devem reter de suas notas o imposto de renda, e
elas mesmo pagarem o imposto por conta e ordem dos anunciantes.
Para que tal processo tenha sucesso, de forma que o anunciante e a agência informem as
mesmas informações para a RFB, a agência deve cumprir uma série de obrigações
acessórias, o que a Recorrente fez, senão vejamos:
a) Recolhimento do imposto de renda retido com o código 8045, através de DARF (doc
1);
b) Informar o valor do imposto retido (doc 2);
c) Emissão dos Comprovantes Anuais de Imposto de Renda Recolhido (doc. 3)
d) Comprovação de que forneceu o Comprovante Anual de IRRF aos anunciantes, que
neste caso juntamos aos autos por amostragem o comprovante de envio pelo correio,
haja vista que tal documentação foi enviada a mais de 10 anos e que não existe
regulamentação da forma de se fazer tal comprovação (doc4)
e) Envio da DIRF anual (doc.5).
Ocorre que durante o ano, são centenas de clientes de serviços prestados, gerando toda a
sorte de divergências nos valores constantes de informe de rendimentos e Dirfs.
Com isso temos duas complicações: as retenções são inúmeras e algumas de valores
ínfimos, e na verdade não existe realmente retenção, já que a própria impugnante é
quem paga. Com isso, a maioria dos clientes nem se da conta da obrigatoriedade de
informar em sua DIRF acerca da retenção incidente sobre os serviços da impugnante.
Entretanto, as guias com os recolhimentos dos impostos foram todas quitadas conforme
relatório anexo. Sendo assim, a impugnante não pode ser penalizada por infração
cometida pelos anunciantes, sendo que cumpriu com suas obrigações.
Ademais, a falta de cumprimento de obrigação acessória possui penalidade própria, que
nunca poderia ser o perdimento da totalidade do imposto vinculado, sob pena de
infringência ao princípio do “não confisco”.
A própria Receita Federal do Brasil vinha julgando favorável as agências de
propaganda, situações semelhantes, tal qual a ora juntada da própria recorrente (doc.6).
Também as decisões do CARF que anexa ao presente Recurso são no sentido de que
basta a comprovação da efetiva retenção e recolhimento do imposto, para
reconhecimento do direito de crédito (doc. 7/9).
Portanto, deve o Recorrente ter seu direito reconhecido do direito creditório, pois
cumpriu com todas as obrigações previstas na legislação.
DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO
(...)Da leitura dos dispositivos acima, se retira que um dos princípios da Administração
Pública é a moralidade administrativa, de forma que a não restituição ou compensação
de montantes de tributos pagos em excesso, constitui clara violação ao normativo
constitucional, e evidente enriquecimento ilícito do Estado.
Conclusão
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Todos os valores declarados no PerDComp não homologado para fins de compensação,
foram efetivamente retidos e repassados pela fonte retentora para a União, bem como,
que todas as obrigações acessórias que cabiam à recorrente foram cumpridas, conforme
comprovado pelas informações a documentos anexos. Portanto, não há motivos para a
manutenção da decisão recorrida e não homologação da PerDcomp.
Documentos Anexados
a) Cópia do relatório fornecido pela RFB dos recolhimentos sob o código 8045
efetivados pela Impugnante.
III – DO PEDIDO
Diante de tudo que fora acima exposto, é a presente para que o presente Recuros seja
conhecido e provido, reformando a decisão recorrida, reconhecendo o crédito de
imposto da Recorrente. Por fim, protesta a manifestante pela juntada de qualquer
documentação outra documentação necessária para melhor instrução da presente
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, o acórdão de Manifestação de Inconformidade deu provimento
parcial ao pleito do ora Recorrente, reconhecendo crédito adicional a título de IRRF do ano-
calendário de 2012 de R$ 642,57, presente na Dcomp no 02727.77980.140513.1.3.02-9700, além
dos R$ 6.589,99 anteriormente reconhecidos no Despacho Decisório Eletrônico.
O provimento parcial foi justificado por divergências encontradas entre os valores
de retenção indicados pelo contribuinte e os constantes de DIRFs dos beneficiários dos
rendimentos relativas ao ano-calendário de 2012, objeto da compensação.
O saldo remanescente de direito creditório não confirmado consta do quadro de e-
fls. 178/184 no valor de R$ 95.194,09 em relação as retenções não comprovadas. Da análise do
quadro supra juntamente com o teor da decisão recorrida, conclui-se que o reconhecimento do
direito creditório de R$ 6.589,99 e, posteriormente de R$ 642,57 fundou-se no fato de tais
valores constarem em DIRF. A contrário senso, o suposto crédito vindicado cujos valores não
estavam declarados em DIRF foram desconsiderados pela DRJ.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Os excertos seguintes extraídos do acórdão recorrido não deixam dúvida a esse
respeito (destaques deste relator):
(...)
Em que pese a não apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenções, que
embasaria o reconhecimento do crédito do contribuinte, analisou-se as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. Após verificação, se confirmou o valor adicional
de apenas R$ 642,57. Isto porque o valor expresso no batimento efetuado pelo sistema
SCC, transcrito no quadro abaixo, monta o valor de R$ 7.232,56, dos quais já foram
reconhecidos R$ 6.589,99, quando da emissão do DD.

Assim, confirma-se na presente decisão o valor de retenções de R$ 642,57, como aptas
a comporem o saldo negativo de IRPJ do período:

(...)
Prosseguindo-se na análise, observo inicialmente que o contribuinte apurou seus
lucros com base no lucro real. Nesta condição, só lhe seria licito deduzir do lucro apurado no
final do ano apenas o IRRF relativo a receitas que foram computadas na determinação do lucro
real, conforme reza o inciso II do artigo 231 do decreto no 3000/1999 (RIR):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Compulsando os autos, vejo que esta condição foi plenamente atendida, inclusive
com a confirmação de recolhimento do IRRF declarado, conforme consignado no trecho seguinte
do acórdão recorrido:
(...)Oferecimento à Tributação A possibilidade de dedução do imposto retido no cálculo
da IRPJ está condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo do
imposto. É o que prevê o art. 231 do RIR/99:
(...)
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Em verificação a DIPJ 2013/2013 do contribuinte, na demonstração do resultado da
empresa(Anexo 1), há um total de receitas de prestação de serviços no mercado interno
de R$ 9.479.691,44(linha 05), oferecidas a tributação no ao AC2012. Tal valor se revela
compatível com as retenções de IRPJ sobre prestação de serviços(código 8045)
confirmadas no DD e na presente decisão, uma vez a alíquota de retenção é de 1,5%.
Por fim, os sistemas da RFB não indicam existir auto de infração que altere o montante
de IRPJ devido no ano calendário, e que, por decorrência, altere o saldo negativo do AC
2012.
Nessa esteira, ultrapassada a análise de oferecimento da receita a tributação,
passa-se à questão da comprovação dos valores retidos na fonte. A respeito desta matéria, assim
se pronuncia o acórdão recorrido (destaques do original):
(...)No caso das retenções incidentes sobre serviços de publicidade e propaganda, na
falta dos comprovantes de rendimentos e retenções (e/ou das DIRF) emitidos pelas
fontes pagadoras dos rendimentos, a contribuinte deve provar não apenas que procedeu
à extinção do imposto retido Do que foi até aqui exposto, pode-se afirmar que o objeto
desta lide consiste em esclarecer se a decisão de não reconhecer o total de IRRF
pleiteado pelo contribuinte, fundada exclusivamente na ausência de DIRF, encontra
amparo na legislação tributária.
Vê-se que o acórdão recorrido, ao interpretar o artigo 943 do RIR/99, associou o
reconhecimento de direito creditório de IRRF exclusivamente à comprovação de entrega da
DIRF, no entanto, na visão deste relator, não merece prosperar, tendo em vista que na Seção II
na qual se inserem os artigo 941, 942 e 943 do RIR/99, foi regulada a prestação de informações
ao beneficiário – pessoa física e jurídica -, e não o fornecimento de informações à autoridade
tributária, no caso, a apresentação da DIRF. Confira-se:
Subseção I
Beneficiário Pessoa Física
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único. Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os quais
não tenha havido retenção do imposto na fonte, o comprovante de que trata este artigo
deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia
15 de janeiro do ano-calendário subseqüente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, § 1o).
Subseção II
Beneficiário Pessoa Jurídica
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Subseção III
Disposições Comuns
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Desta feita, o artigo 13, § 1 o da lei n° 4.154 - que constitui a base legal do
parágrafo 1o do artigo 943 do RIR/99 - revela que a aludida declaração não se refere
propriamente à DIRF, mas sim à declaração de rendimentos que era exigida do contribuinte pela
sistemática de fornecimento de informações econômico-fiscais então vigente e, deve-se levar em
consideração para o julgamento que o recorrente anexou o Comprovante Anual de Imposto de
Renda recolhido do ano-calendário de 2012 inserto as e-fls. 359/375 no valor de R$ 106.814,78,
superior ao valor inserto da DCOMP.
Sendo assim, é possível afirmar, com segurança, que o formulário previsto no
artigo 943 do RIR/99 que se presta à comprovação de IRRF é o comprovante anual de retenção e
recolhimento de IRRF, o qual deve ser fornecido anualmente pelas fontes pagadoras dos
rendimentos.
Neste sentido, entendo que o Recorrente atendeu às determinações normativas
relativas ao ponto analisado, eis que os valores em discussão nesta lide administrativa,
declarados pelo contribuinte a título de IRRF sob o código 8045 no ano-calendário de 2012,
possuem lastro nos comprovantes de retenção a que se refere a legislação citada, muito embora
tenham sido eles emitidos pelo próprio contribuinte (e-fls. 359/375). não se pode deixar de
considerar que o fator determinante para a formação do saldo negativo no caso em apreço é a
confirmação efetiva das retenções, ainda que os comprovantes de rendimentos estejam presentes.
Sendo assim, em razão da modificação do Despacho Decisório a titulo de saldo
negativo de IRPJ retido, acrescido do fato de que o contribuinte ter juntado indícios de provas
suficientes para transmitir verossimilhança que atrai e justifica a necessidade de uma análise
mais acurada da documentação e das declarações apresentada aos presentes autos para melhor
averiguar as retenções que compõem o saldo negativo do período intentado pela empresa
recorrente.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para a apresentação de novos documentos.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, inclusive por meio
da oportunidade para que a Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados computando também
as retenções na fonte e se tais valores são suficientes para quitar o débito;
ii) Em paralelo a isso, sem prejuízo ao item (i) o contribuinte deve ser intimado
para correlacionar as guias com os recolhimentos dos impostos as quais alega quitação conforme
relatório anexo indicando as informações acerca das fontes pagadoras, identificadas pelo CNPJ,
denominação social, endereço; mês dos pagamentos, valor do rendimento bruto, base de cálculo
da retenção e IR recolhido, bem como a comprovação da operação que deu causa à retenção sob
o código 8045, incidente sobre importância recebida a título de serviços de publicidade e
propaganda , visto que a retenção, neste caso, cabe a própria prestadora dos serviços de
publicidade.
(iii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(v) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte para avaliar a existência do
credito remanescente a titulo de retenções, o recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988852/2017-64

Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 501
DF CARF MF
Original